Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028789-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), MARIANE SILVA MONTEIRO - CPF: 002.953.052-07 (AGRAVANTE), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo indícios suficientes da formação de grupo econômico e da utilização de estrutura societária para ocultação patrimonial, é legítima a autorização para a citação dos sócios ou administradores das pessoas jurídicas envolvidas, a fim de que, no prazo de 15 dias, exerçam o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 135 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028789-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANE SILVA MONTEIRO

AGRAVADA:

MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO – AMERICAS HEALTH PARTICIPAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIANE SILVA MONTEIRO
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória nº. 1040349-36.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO – AMERICAS HEALTH PARTICIPAÇÕES S/A
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico, formulado na fase de cumprimento de sentença, para fins de responsabilização solidária e inclusão das empresas Viventi Participações S/A e Materclin Holding e Participações Ltda. no polo passivo da execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e a sua adequação nos termos do art. 1.015, V, do CPC, ao argumento de que a decisão impugnada versa sobre matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, sendo admitido o manejo do agravo de instrumento para impugná-la.

Argumenta que ajuizou a presente ação monitória objetivando o recebimento da importância de R$7.296,82 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) decorrentes de serviços médicos prestados, tendo obtido sentença favorável, com condenação da parte ré ao pagamento da quantia com correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios.

Explana que após o trânsito em julgado, iniciado o cumprimento definitivo da sentença, pleiteou a inclusão das empresas Viventi Participações S/A e Materclin Holding e Participações Ltda. no polo passivo, com fundamento no artigo 50 do Código Civil e artigo 133 do CPC, por integrarem, segundo afirma, o mesmo grupo econômico da devedora original.

Aponta que a decisão agravada, embora tenha acolhido parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão da decisão anterior, indeferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico, sob o fundamento de que não restou demonstrado que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar e que utilizam tal estrutura para ocultação de bens em prejuízo da credora.

Contudo, alega a agravante que há prova documental robusta da configuração do grupo econômico, consistente, sobretudo, na 8ª Alteração Contratual da agravada, que comprova a transferência integral do capital social da empresa executada para Viventi Participações S/A (87,15%) e Materclin Holding e Participações Ltda. (12,85%), o que, somado à identidade de sócios e administradores e à coincidência de endereço e atividade empresarial, caracterizaria confusão patrimonial, desvio de finalidade e, por consequência, abuso da personalidade jurídica.

Assevera que a estrutura de holdings criada visa à blindagem patrimonial e à frustração das execuções contra a empresa original, sendo tal operação uma manobra fraudulenta, passível de responsabilização solidária das empresas do grupo.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência desta Corte Estadual admite o reconhecimento direto do grupo econômico, sem a necessidade de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes provas inequívocas de confusão patrimonial.

Colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive da própria Comarca de Rondonópolis, que, segundo argumenta, reconheceram o grupo econômico em situações idênticas envolvendo as mesmas empresas, inclusive no processo nº. 1030587-59.2024.8.11.0003, do 2º Juizado Especial Cível, e no processo nº. 1001175-83.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da mesma comarca.

Argumenta que a negativa do reconhecimento do grupo econômico contraria, inclusive, tais precedentes locais e enseja risco de esvaziamento patrimonial da devedora originária, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer a existência do grupo econômico (Id. 309452383).

A tutela recursal foi
deferida
em 29/08/2025, por esta Relatoria, para determinar: 1) a imediata inclusão das empresas VIVENTI PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 13.487.130/0001-42) e MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 33.026.045/0001-94) no polo passivo do cumprimento de sentença em trâmite na origem; e 2) a expedição de mandado de citação das referidas empresas, para que, querendo, manifestem-se nos termos da lei (Id. 310961395).

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a inexistência de grupo econômico e a legalidade de sua estrutura societária. Sustenta que a mera coincidência de sócios, endereço ou participação cruzada entre empresas não configura, por si só, grupo econômico para fins de extensão de responsabilidade executiva.

Invoca o art. 50 do Código Civil e precedentes do STJ e deste Tribunal para afirmar que é indispensável à comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

Aduz que a alteração contratual que transferiu quotas para outras empresas foi devidamente formalizada e registrada, representando operação societária legítima, inserida no âmbito da livre iniciativa (art. 170 da CF/88), sem qualquer prova de fraude, desvio patrimonial ou utilização cruzada de bens e recursos.

Ressalta, ainda, que não há identidade de sócios entre Materclin, Américas Health e Materclin Holding, inexistindo unidade de gestão ou confusão operacional.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão que indeferiu o reconhecimento de grupo econômico (Id. 316791886).

Preparo devidamente recolhido (Id. 309728876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e, consequentemente, a inclusão das empresas Viventi Participações S/A e Materclin Holding e Participações Ltda. no polo passivo da execução, ao fundamento de inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar a utilização da estrutura societária para fins de ocultação patrimonial e prejuízo ao credor.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...)

Ex positis, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, para constar na decisão de Id. 201411951.

Ante o trânsito em julgado da r. sentença, converto o mandado monitório em título judicial, nos termos do artigo 702,§8º, do CPC, procedendo as anotações e alterações necessárias.

Intime a parte executada, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados.

Não efetuado o pagamento voluntário do débito, certifique Sra. Gestora o ocorrido nos autos impulsionando o feito, para intimar o credor para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.

No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico para fins de responsabilidade solidária das empresas VIVENTI PARTICIPAÇÕES S.A e MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, e inclusão destas no polo passivo da lide, sem razão a credora.

Relativamente as empresas, não restou configurada de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando de tal condição para ocultação de bens em prejuízo da credora, motivo pelo qual indefiro o pedido
.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Nos termos do artigo 311, II e IV, do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

“II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

A tutela da evidência, como medida excepcional de natureza satisfativa ou assecuratória, visa conferir efetividade ao provimento jurisdicional quando a probabilidade do direito está amparada em prova documental robusta e jurisprudência consolidada, dispensando-se a demonstração do
periculum in mora
.

A doutrina majoritária reconhece que seu deferimento é cabível em hipóteses de fraude patrimonial ou estruturas societárias artificiais, notadamente em execuções que correm risco de esvaziamento.

No caso vertente, constata-se que a agravante instruiu o presente recurso com documentação
idônea
e
substancial
, apta a comprovar,
prima facie
, a existência de
grupo econômico
e
confusão patrimonial
.

Dentre os elementos, destaca-se a 8ª Alteração Contratual da empresa executada, acostada aos autos sob Id. 309452392, que comprova a
transferência integral do capital social
para as empresas Viventi Participações S/A (87,15%) e Materclin Holding e Participações Ltda. (12,85%).

Ademais, há prova da
identidade de sócios
e
administradores
entre as três pessoas jurídicas, da
coincidência de endereço
e
sede empresarial
, bem como da
continuidade das atividades operacionais da empresa executada
, embora esta tenha sido notoriamente esvaziada patrimonialmente após a reestruturação societária.

Tais elementos demonstram a existência de liame societário direto, confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizando, em cognição sumária, a hipótese de abuso da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, bem como a hipótese de tutela de evidência do art. 311 do CPC.

A robustez probatória se soma à existência de decisão anterior proferida pelo juízo da Comarca de Rondonópolis (processo nº 1001175-83.2024.8.11.0003), que reconheceu a formação do mesmo grupo econômico, evidenciando a relevância jurídica da tese invocada e a sua aderência à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico quando comprovada a utilização de estruturas societárias para esvaziamento patrimonial, sobretudo em contextos de execução frustrada. Exemplificativamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.
A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262235320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –
CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso,
mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes
, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021350-44 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

Diante desse conjunto probatório e da consolidação jurisprudencial, estão preenchidos os requisitos legais do art. 311, II e IV, do CPC, autorizando a concessão da tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser precedida da citação dos sócios ou administradores para manifestação no prazo de 15 dias, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, ainda que presentes elementos probatórios robustos, não é possível responsabilizá-los
imediatamente
sem a observância do rito legal do incidente.

Há, ainda, urgência concreta na medida, pois a manutenção do
status quo
favorece a prática de novos atos de esvaziamento patrimonial pelas empresas vinculadas, comprometendo a satisfação do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a inclusão das empresas Viventi Participações S/A (CNPJ 13.487.130/0001-42) e Materclin Holding e Participações Ltda. (CNPJ 33.026.045/0001-94) no polo passivo do cumprimento de sentença, e a consequente citação de seus sócios/administradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestação ou defesa, nos termos do art. 135 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025